Tribunal: TJMT
Processo: 0041733-41.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041733-41.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LOURIVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.542.601-42 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSO DO MP
- BUSCA DOMICILIAR - MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO - IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS - SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA - ILICITUDE DAS PROVAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

“Não se admite que a autoridade policial, apenas com base em suposta delação anônima e sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida”
(STJ - HC 489.541, Rel. Min. Nefi Cordeiro). Reconhecida a ilicitude da prova material e circunstancial decorrente da busca e apreensão, deve-se manter a absolvição do acusado da prática do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente prova da materialidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto, a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a r. sentença anexada sob o Id.
92301116, em que foi
absolvido

LOURIVAL PEREIRA DA SILVA
, da prática do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Em razões recursais sob Id. 92301119, o
parquet
pugna seja reconhecida a licitude da prova produzida, e, por via de consequência, seja o apelado,
condenado
às penas do crime de tráfico de drogas.

Alega que ao contrário do que entendeu o d. Magistrado
a quo
, a ação policial foi legítima e respaldada em fundadas razoes, pois,
já havia prévia informação da traficância
disseminada no bar de
Lourival Silva
.

No mais, lembra que o crime de tráfico de droga é de
natureza permanente
, circunstância que torna dispensável a expedição de mandado judicial ou de autorização para que os policiais ingressem na residência, a fim de fazer cessar a ação delituosa.

Em contrarrazões, a Defesa pugnou o
desprovimento
do apelo
, com a manutenção da sentença (id.
92301127)
;
igualmente
, em parecer, a d. PGJ, - Id.
97552471 -
, conforme
sumário que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021